Tribunal: STF
Processo: RE 102391
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
ROUBO IMPROPRIO. CONSUMA-SE COM O USO DA VIOLÊNCIA IMEDIATA, VISANDO
ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM TENTATIVA.
INTELIGENCIA DO PAR-1. DO ART-157 DO CÓDIGO PENAL. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
CONDENAR-SE O RÉU COMO INCURSO NO ART-157, PAR-1., DO CÓDIGO PENAL.